Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O transcurso do prazo prescricional convola a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural, impossibilitando a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.
2. Inexiste abusividade na inserção de dados do devedor no Serasa Limpa Nome, razão pela qual não há que falar em cobrança abusiva da apelada, quando inseriu os dados do autor na plataforma.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.